Tribunal: STF
Processo: EP 102
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCOS ROBERTO BARRETO, decorrente da Ação Penal 1130/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:
 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/4/2024, foram opostos embargos de declaração, rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 3/5/2024 a 10/5/2024. Em 17/5/2024, foram opostos embargos infringentes, inadmitidos em decisão datada de 14/6/2024. 
 Em 21/6/2024, foi interposto agravo regimental, não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, determinando-se, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/12/2024. 
Em decisão de 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 175). 
A Defesa requereu a remição de 29 (vinte e nove) dias de pena, em razão do trabalho, leitura e estudo, bem como a atualização do cálculo de pena e a concessão da progressão de regime prisional, considerado o cômputo dos dias remidos. 
O Ministério Público, contudo, manifestou-se pelo declínio da competência ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, por se tratar de condenado por atos do dia 8/1/2023, não houve delegação de competência decisória ao juízo de origem, nos termos reafirmados pela Suprema Corte na Execução Penal n. 96/DF, razão pela qual este Juízo não poderia apreciar os pedidos formulados (eDoc. 644)
O Juízo da Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO declarou sua incompetência para a prática de atos decisórios referentes à execução penal do sentenciado, inclusive quanto ao pedido de remição, e declinou a competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise de todos os requerimentos defensivos (eDoc. 644). 
Em 3/12/2025, foram remetidos: requerimento da defesa do apenado de remissão de pena (eDoc. 180, fls. 42/46); certidão de prestação de serviço na unidade prisional, na atividade serviços gerais, no período compreendido entre junho e dezembro de 2024, no total de 208 (duzentos e oito) dias (eDoc. 180, fls. 47); fichas de ponto, atestando o trabalho no período compreendido entre junho e dezembro de 2024  (eDoc. 180, fls. 48-54); certidão declarando a remição pela leitura, no total de 189 (cento e oitenta e nove) horas pela leitura das obras “A casa dos budas ditosos”, “O cortiço”, “Sonho e disciplina”, “1985”, “O alquimista”, “As Valkirias”, “A ciência de ficar rico”, “A ciência da personalização”, “Possuído pela noite” (eDoc. 180, fls. 55); folhas de resenha referentes às obras lidas, com visto dos avaliadores (EDoc. 180, fls. 56/65); certificado de conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, certificado pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 28/02/2023 à 14/04/2023 (eDoc. 180, fls. 66).
O Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis também remeteu outros documentos relacionados à remição, quais sejam, certidão emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, certificando a conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, no período entre 28/02/2023 à 14/4/2023, no total de 180 (cento e oitenta horas) (eDoc. 181, fl. 80);  certidão de prestação de serviço na unidade prisional do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, , no período compreendido entre 10/02/2023 E 09/08/2023, no total de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias (eDoc. 181, fls. 80); Ata nº 11/2023, e certificado do curso de qualificação profissional de inglês em nível básico, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 12/05/2023 à 30/06/2023 (eDoc. 186, fls. 106/108); certificado do curso de atendimento ao público, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 17/06/2025 à 13/08/2025 (eDoc. 187, fls. 2/3); certidão nº 8879/2025, que atesta a remição pela leitura, nesta ordem, nos meses de agosto, dezembro, julho, junho, maio, novembro, outubro, setembro de 2024, e abril, agosto, fevereiro, janeiro, julho, junho, maio, março e setembro de 2025, no total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) horas, 21 (vinte e uma) horas por mês. A certidão certificou a leitura das obras “A cor púrpura”, “Malala”, “Capitães de areia”, “Um pé de milho” (eDoc. 187, fl. 15); folhas de resenha das obras lidas (eDoc. 187, fls. 17/21); certidão de prestação de serviços na unidade Prisional de Quirinópolis, no período compreendido entre junho de 2024 e setembro de 2025, em um total de 481 (quatrocentos e oitenta e uma) dias (eDoc. 187, fls. 22) ; folhas de ponto referentes à prestação de serviços na unidade prisional de Quirinópolis (eDoc. 187, fls. 23 e seguintes).  
Em despacho proferido em 5/12/2025, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 189).
Em 18/12/2025, deferi o requerimento da Procuradoria-Geral da República para: “a) determinar a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições de pena anteriormente concedidas naquele juízo; b) determinar que o referido Juízo especifique os atos de natureza decisória praticados no curso da execução, com a indicação dos benefícios eventualmente deferidas ao sentenciado, a fim de possibilitar a reapreciação dos pedidos por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 193).
Em decisão de 20/01/2026, determinei ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO, que promovesse o saneamento das abas “eventos” e “incidentes”, de forma a corrigir a contagem de pena no atestado de pena a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias; homologuei, para fins de remição, um total de 216 (duzentos e dezesseis) dias de sua pena, sendo 56 (cinquenta e seis) dias em razão da leitura de 14 (quatorze) livros e 160 (cento e sessenta) dias pelo trabalho; determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópólis/GO, para que determinasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aos estabelecimentos prisionais que comprovassem: a) a existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político-pedagógico da respectiva unidade prisional; b) ao Centro de Detenção Provisória II/DF a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no período de 10/02/2023 a 9/08/2023, a jornada imposta e o seu cumprimento; e c) à Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/ GO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no referido presídio no mês de março de 2025, com a respectiva jornada e o seu cumprimento (eDoc. 205).
Em 22/01/2026 foram remetidos, pela defesa, documentos referentes a atividades passíveis de remição (eDocs. 207 e seguintes).
Em 03/02/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; indeferi o pedido de remição pela leitura, pois ausente a validação dos relatórios de leitura pela Comissão instituída pelo Juízo; homologuei a remição de 10 (dez) dias de pena em razão da realização de atividades laborativas em março de 2025;  homologuei a remição de 193 (cento e noventa e três) dias de pena em razão do estudo, sendo 133 em razão da aprovação no ENCCEJA PPL/2025 - Ensino Fundamental e 60 (sessenta) dias em virtude da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL/2025; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a comprovação do trabalho realizado pelo apenado durante o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, incluindo a documentação comprobatória da jornada imposta e de seu cumprimento, através de folha ponto (eDoc. 231). 
Em 03/02/2026, a defesa do apenado requereu a progressão de regime (eDoc. 232). 
Em 04/02/2026, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quirinópolis/GO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado MARCOS ROBERTO BARRETO, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal) (eDoc. 238).
Em 05/02/2026,  o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quirinópolis/GO, remeteu o controle de ponto do trabalho do apenado (eDoc. 242). 
Em 06/02/2026, a defesa do apenado interpôs embargos de declaração, alegando a suposta ausência de omissão em relação à quais crimes estariam sujeitos ao percentual de 25% (eDoc. 250).
Em 6/02/2026, rejeitei os embargos de declaração interpostos (eDoc. 253). 
Em 12/02/2026, a defesa do apenado manifestou-se: “Vossa Excelência determinou por duas vezes que a comarca de Quirinópolis, GO elaborasse o atestado de pena do reeducando considerando todas as remições deferidas, entretanto, somente foram inseridas no cálculo de pena os primeiros 216 (duzentos e dezesseis) dias declarados e os últimos 31 (trinta e um) dias, restando ainda pendentes de inserção 203 (duzentos e três) dias de remições, referentes à prova do ENEM e do ENCCEJA deferidas por Vossa Excelência” (eDoc. 273).
Em 05/03/2026,  a defesa formulou pedido de restituição de 2 (duas) armas apreendidas, quais sejam: “1. Espingarda modelo PUMP ST12, calibre 12GA, KSG4316647; 2. Carabina/Fuzil modelo PATRIOT HUNTUNG, calibre 308 Winchester, MPR0369515” (eDoc. 288) 
O apenado alega, em síntese, que “que não se tratava de armas utilizadas para a prática delitiva e nem tiveram nenhuma relação com o processo crime, sendo apenas entregue à autoridade, voluntariamente, como uma das condições para a manutenção de sua liberdade provisória”. Ao final, requer “(...) a liberação imediata das armas à Senhora Gabriela, que é devidamente habilitada para possuir as armas em questão, estando com a propriedade das mesmas em seu nome, conforme documentação anexa” (eDoc. 288).
Em 6/03/2026, a defesa manifestou-se pela homologação de dias remidos, nos seguintes termos: “Entretanto, analisando os autos de modo holístico verifico que há ainda remições pendentes de homologação, especificamente quanto aos cursos do CENED mencionados na decisão de ID. n. f934ca85, bem como quanto ao trabalho realizado no presidio da Papuda, no DF, também mencionada no evento anteriormente citado. Na decisão referida houveram algumas determinações por parte de Vossa Excelência, as quais foram devidamente cumpridas na sequência, com a declaração do diretor da unidade de Quirinópolis, GO, explicando as questões relacionadas aos cursos feitos, além do presidio da Papuda ter esclarecido, via ofício, a respeito do trabalho efetivamente feito no período de prisão naquela unidade” (eDoc. 302).
Em 17/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) a expedição de ofício ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO para que: a.1) determine às unidades prisionais (Unidade Prisional de Quirinópolis/GO e Centro de Detenção Provisória II/DF) o encaminhamento da documentação comprobatória da existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político-pedagógico da respectiva unidade prisional; e a.2) informe se houve resposta do Centro de Detenção Provisória II/DF ou, não havendo, reitere o ofício que requisita a comprovação do trabalho do apenado no Centro de Detenção Provisória II/DF no período de 10.2.2023 a 9.8.2023, a jornada imposta e seu cumprimento; b) a intimação da defesa do apenado Marcos Roberto Barreto, para se manifestar sobre o pedido de restituição de armas formulado por Gabriela Cristina de Carvalho; e c) a expedição de ofício à Polícia Civil do Estado de Goiás para que informe se a Delegacia em Quirinópolis recebeu armas de fogo – uma Carabina/fuzil modelo Patriot Hunting, calibre 308 Winchester, número de série MPR0369515; e uma espingarda modelo PUMP ST12, calibre 12GA, número de série KSG4316647 – de Marcos Roberto Barreto ou Gabriela Cristina de Carvalho, encaminhando a respectiva documentação” (eDoc. 306).
Em 18/03/2026, a defesa do apenado manifestou-se: “Quanto ao primeiro item, referente aos Cursos do CENED, como a unidade de Quirinópolis, GO, informou que não tem a sua disposição o convênio firmado com este, para fins de atendimento do parecer exarado necessário se faz a expedição de ofício ao próprio CENED. Já no que se refere ao trabalho na unidade do Centro de Detenção Provisória II/DF, como relatamos na petição sob análise, a referida unidade acostou a documentação solicitada, mas não na forma específica requisitada, pois não se acostou ficha de frequência com os dias e as cargas horárias. Logo, o ofício àquela unidade deve ser específico nesse sentido para que esta acoste não a documentação já juntada, mas sim estas referidas. Por derradeiro, quanto ao pedido de restituição das armas, informa esta defesa a ciência e anuência do reeducando, apontando-se apenas que a informação posta no parecer de que não há nos autos eventual registro ou autorização para sua posse pelo condenado, sendo que a documentação acostada por Gabriela comprova que as armas eram registradas em nome de Marcos, sendo que o ofício do Exército acostado com a lista de todos os réus do processo originário cita o nome do reeducando e informa nele mesmo o número do CR, de n. 352303. Nada obstante, concorda-se com a necessidade de expedição de ofício à Policia Civil para informar que as armas estão devidamente armazenadas” (eDoc. 308).
Em 24/03/2026, o Centro de Educação Profissional (CENED) apresentou documentos referentes à remição (eDoc. 318).
Em 07/04/202, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal para que envie os documentos comprobatórios do trabalho realizado pelo apenado no período compreendido entre 10.2.2023 e 9.8.2023, sobretudo da jornada imposta e do seu efetivo cumprimento; b) pelo indeferimento do pedido de remição da pena em razão dos cursos “Atendimento ao Público”, “Educação Ambiental” e “Formação para Garçom e Garçonete”; e c) pelo reconhecimento do direito de Marcos Roberto Barreto à remição de trinta dias de sua pena em razão dos cursos “Auxiliar de Oficina Mecânica” e “Inglês em Nível Básico” (eDoc. 338) .
Atualmente, o apenado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. O apenado foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023. Em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. O réu foi novamente preso preventivamente em 06/06/2024. Até o momento, o sentenciado cumpriu  3 (três) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias. De acordo com o atestado de pena a cumprir foram contabilizados 510 (quinhentos e dez) dias de remição.

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho e de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
A defesa do apenado requereu a análise da remição referente ao trabalho realizado no Centro de Detenção Provisória II/DF. O Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO encaminhou declaração atestando que Marcos Roberto Barreto trabalhou por cento e cinquenta e cinco dias entre 10/2/2023 e 9/8/2023.
Contudo, como apontado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 338), não foram enviadas as folhas de frequência correspondentes nem a informação sobre a jornada diária de trabalho cumprida pelo apenado, nos termos exigidos pelos artigos 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. A ausência desses documentos impede a verificação da carga horária efetivamente laborada e, consequentemente, a correta aplicação do cálculo para a remição.
Dessa forma, a análise do pedido fica prejudicada até que a documentação comprobatória completa seja juntada aos autos.
A defesa também pleiteou a remição em razão da conclusão de diversos cursos profissionalizantes realizados pelo apenado. A análise de cada um deles deve ser feita de forma individualizada, considerando o cumprimento dos requisitos legais.
O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, e o art. 4º da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exigem, para a remição por estudo, que a instituição de ensino possua autorização ou convênio com o poder público para ofertar os cursos no âmbito do sistema prisional.
No caso dos cursos “Atendimento ao Público”, “Educação Ambiental” e “Formação para Garçom e Garçonete”, realizados na Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/GO, a própria instituição de ensino, CENED, admitiu não possuir convênio com a administração penitenciária de Goiás. A informação foi confirmada pela unidade prisional (eDoc. 334). Desse modo, a ausência de um requisito formal indispensável impede o reconhecimento do direito à remição por essas atividades.
Por outro lado, em relação aos cursos realizados no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, a situação é diversa. O CENED comprovou estar habilitado para ofertar cursos a pessoas privadas de liberdade no Distrito Federal por meio da Portaria n. 13, de 26.01.2021, vigente à época dos fatos (eDoc. 320).
Consta nos autos que o apenado concluiu os cursos: “Auxiliar de Oficina Mecânica”, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas (eDoc. 327); “Inglês em Nível Básico”, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas (eDoc. 328).
A realização dos cursos foi devidamente atestada pelo Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal (eDocs. 327 e 328). Somadas, as cargas horárias totalizam 360 (trezentas e sessenta) horas de estudo. Aplicando-se a regra do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, o apenado faz jus à remição de 30 (trinta) dias de sua pena (360 horas ÷ 12 horas/dia).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) INDEFIRO o pedido de remição da pena em razão dos cursos “Atendimento ao Público”, “Educação Ambiental” e “Formação para Garçom e Garçonete”, por não preencherem os requisitos legais.
B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 30 (trinta) dias que deverá ser abatido da pena de Marcos Roberto Barreto, correspondentes à conclusão dos cursos “Auxiliar de Oficina Mecânica” e “Inglês em Nível Básico”.
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os documentos comprobatórios do trabalho realizado pelo apenado no período de 10/2/2023 a 9/8/2023, especialmente as folhas de frequência com o registro da jornada diária efetivamente cumprida.
D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo delegatário da execução, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
E) ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto a progressão de regime, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente